Tribunal: TJDFT
Processo: 0739890-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. PERCENTUAL NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução no valor de R$ 5.314,40, decorrente da emissão de dois cheques sem provisão de fundos pela executada. Desde a propositura da ação, o credor buscou localizar bens para a satisfação da dívida, sem sucesso, resultando na decisão que determinou a penhora de 10% do salário líquido da executada, aposentada em cargo público federal.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é se a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada compromete sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência moderna admite a penhora parcial de salários, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC).
4. No presente caso, a quantia remanescente é suficiente para garantir a subsistência digna da executada, conforme parâmetros do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, atualizado pelo Decreto n. 11.567/2023, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.